Tribunal: TJMMG
Processo: 2000233-90.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000233-90.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. SAÍDA NÃO AUTORIZADA DA SUBÁREA DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE SUBORDINADO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO CONCRETO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SURSIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à reforma da sentença absolutória de primeiro grau, para condenar o apelado, 1º Sgt PM QPR Marcelo Pinto Ferreira, pela prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), consistente em deixar sua subárea de atuação sem autorização superior, durante serviço noturno de radiopatrulhamento, para conduzir subordinado até a rodoviária em viatura oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos demonstram a configuração do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, especialmente no que concerne à voluntária saída do local de serviço sem ordem superior, bem como proceder à correta fixação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos demonstra que o apelado, durante o turno de serviço, deixou a subárea de atuação da 5ª Cia e se deslocou, com a viatura oficial, até a rodoviária situada na área da 6ª Cia, com o propósito de transportar subordinado, sem qualquer autorização. 4. O próprio apelado confessa a saída não autorizada da subárea e a liberação antecipada do subordinado, reconhecendo que não possuía autonomia para tanto. 5. A testemunha Maj PM Eduardo Leal Silva confirma a ausência injustificada do apelado do local de serviço e relata a reincidência de condutas semelhantes, revelando risco administrativo e operacional decorrente da subtração indevida da viatura. 6. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples saída voluntária do posto ou do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço antes do término e sem ordem superior, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto ou dolo específico. 7. A intenção alegada pelo apelado – auxiliar o subordinado – não exclui o dolo genérico do tipo, nem afasta a ilicitude da conduta, que viola a hierarquia e compromete a eficiência do serviço policial militar. 8. As provas documentais e testemunhais, incluindo o relatório de alocação, confirmam materialidade e autoria, impondo a condenação. 9. Na dosimetria, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal (3 meses), sem agravantes ou atenuantes e sem causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 3 meses de detenção. 10. O regime inicial aberto é adequado, com concessão de sursis pelo prazo mínimo de 2 anos, conforme art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A saída voluntária do local de serviço, sem ordem superior, ainda que por curto período e sem prejuízo concreto, configura o crime formal de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM. 2. A alegada boa intenção do agente não exclui o dolo genérico exigido pelo tipo penal nem legitima a violação das normas de serviço. 3. Demonstradas materialidade e autoria por confissão e prova testemunhal, impõe-se a condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 195 e 84. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 1º Sgt PM QPR Marcelo Pinto Ferreira, pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) (abandono de posto), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da execução. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que negou provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o 2º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira quanto à prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), tendo a absolvição se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dado com supedâneo no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 6 outubro de 2023, na 5ª Cia/1º BPM, em Belo Horizonte/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tinha sido designado e o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Noticiam os autos que o denunciado e o Sd. Samuel de Souza Ribeiro foram escalados em 06 de outubro de 2023, na mesma guarnição para o serviço de radiopatrulhamento noturno de 22 horas até as 7 horas do dia seguinte, conforme relatório de alocação de evento 1, peças ipm2, fl. 22/42. No entanto, o denunciado dispensou o motorista da guarnição, Sd. Samuel de Souza Ribeiro, mais cedo do turno e o levou até o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, que fica fora da subárea da 5ª Cia, onde a guarnição deveria realizar o patrulhamento. O motorista da guarnição pegou o ônibus para Barbacena, onde residia, às 7 horas. Na época dos fatos, o denunciado exercia a função de SubCPU da 5ª Cia PM. Entretanto, a saída da sua área de atuação, bem como a dispensa do motorista da guarnição e sua saída mais cedo do turno de serviço não tiveram a anuência ou foram anunciados ao CPU do turno. A situação foi flagrada pelo comandante da 5ª Cia PM, Maj. Eduardo Leal Silva, no dia 6 de outubro de 2023, que chegou à unidade às 6h45 e foi informado pelo denunciado que o motorista da guarnição tinha sido dispensado e levado até o terminal rodoviário. O oficial determinou que o denunciado não deveria mais repetir tal conduta para não prejudicar o patrulhamento. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. PM Marcelo Pinto Ferreira como incurso no art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000196-63.2024.9.13.0004. A denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição, alegando ausência do dolo específico de abandonar o posto e ocorrência apenas de um “deslocamento irrisório”, com retorno a sua área de trabalho. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual decidiu absolver o 2º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira quanto à prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, e o fez com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 99. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 105, afirmando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, que traz prejuízos à sociedade, bem como à hierarquia e à disciplina. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 8, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. Quanto aos fatos, não infirmados ou negados pelo réu, a verdade é que, no dia 06 de outubro de 2023, nesta capital, o apelado efetivamente abandonou, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe foi designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Isso está bem estabelecido nos autos. Vejam, Vossas Excelências, que a guarnição composta pelo apelado e pelo Sd PM Samuel de Souza Ribeiro estava escalada para serviço de radiopatrulhamento noturno na subárea da 5ª Cia, de 22h do dia 05 de outubro de 2023 a 7h do dia seguinte Por volta das 06h45min de 06 de outubro daquele ano, o apelado autorizou que o Sd PM Samuel deixasse o serviço mais cedo, a fim de que embarcasse no ônibus de 7h, com destino à cidade de Barbacena/MG, onde o Sd residia. Ato contínuo, o apelado deixou o seu local de serviço e se deslocou, usando a viatura policial, até a rodoviária, localizada na subárea da 6ª Cia, para dar uma carona ao Sd PM Samuel. O próprio apelado afirma em seu interrogatório que realmente deixou o subordinado na rodoviária e, em seguida, retornou ao Batalhão de Polícia Militar, para finalizar o turno. Além disso, confirmou ter ciência de que a região da rodoviária não pertence à subárea da 5ª Cia, onde deveria estar realizando o patrulhamento (Evento 76, VÍDEO 2). Para além da confissão do apelado, tem-se o depoimento da testemunha Maj PM Eduardo Leal Silva (Evento 29, VÍDEO 2), à época comandante da 5ª Cia, o qual aduziu que, ao chegar ao Batalhão, constatou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que o acusado não se encontrava no local em que deveria estar naquele horário, e nem mesmo estava em patrulhamento, o que poderia trazer sérios prejuízos à administração militar e à sociedade. E a testemunha acima deixou bem claro que aquela não era a primeira vez que teve ciência do abandono de posto ou de lugar do serviço pelo apelado, e não foi a última, uma vez que o fato se repetiu em 16 de outubro de 2023. O apelado disse, ainda, que, mesmo sem a autorização do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), ou de seus superiores, autorizava o Sd PM Samuel a encerrar o serviço antes do término previsto e o conduzia, em viatura oficial, até a rodoviária, deixando o seu posto e o seu local de serviço, diga-se, também sem autorização. Destaco que o apelado confirmou que, na qualidade de Sub-CPU, não detinha autonomia para liberar subordinado fora do horário regulamentar, tampouco para se ausentar da área de atuação da 5ª Cia. É o que consta do Evento 1 – PEÇASIPM2 – páginas 166 e ss do Inquérito Policial Militar (IPM) relacionado. Por fim, ele mesmo destacou que tal situação já havia ocorrido em datas pretéritas. E a ausência de autorização está muito clara nos depoimentos dos superiores, conforme Evento 1 – PEÇASIPM2 – páginas 104 e ss. dos autos do IPM relacionado. Em que pese constar na sentença a afirmação de que não houve prejuízo concreto à Administração Militar, devido ao deslocamento irrisório do apelado, não é isso que ressai dos autos. O risco à segurança foi nítido, tendo em vista que o efetivo era reduzido, e a ausência de uma viatura comprometia o serviço operacional, conforme informado pelo comandante da Companhia e confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório. Ademais, o crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) não exige a comprovação de prejuízo ou mesmo a configuração de dolo específico, bastando a consciência e a vontade de abandonar o posto, o lugar de serviço ou o serviço que lhe competia, sem ordem superior. O crime de abandono de posto é um crime formal, pois sua configuração não exige a comprovação de um resultado danoso ou a ocorrência de um perigo concreto. A consumação do crime se dá com a simples ação de o militar abandonar o posto, o lugar de serviço ou o próprio serviço sem ordem superior e antes de terminá-lo, caracterizando um delito de "mera conduta" e "perigo abstrato". Assim, ainda que o apelado tenha agido movido por eventual intenção de ajudar o subordinado, por solidariedade, tal motivação não exclui o dolo genérico necessário à configuração do delito, nem legitima o descumprimento das normas hierárquicas e das determinações de serviço impostas pela função que exercia. Não é possível admitir que o militar pratique um ato dessa natureza com a normalidade que ele invoca, sob pena de prejudicarmos todo o serviço da corporação, especialmente o serviço operacional, deixando à míngua a segurança do cidadão. E todo militar sabe que esse ato configura crime, e conhece bem as consequências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Então, o ato se amolda com extrema perfeição ao crime de abandono de posto, e a prova produzida é robusta, apta a corroborar com muita força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato delitivo em relação ao art. 195 do CPM. Reconheço, assim, que existem provas suficientes da materialidade, especialmente no relatório de alocação (fl. 38, PEÇAS IPM 2, Evento 1, do IPM relacionado), e, sendo inegável a autoria, não tenho dúvidas de que a imposição do decreto condenatório é medida exigida. Passo à dosimetria da pena. Quanto à dosimetria da pena, atento ao art. 69 do CPM, e não vislumbrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não constatei a existência de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase, não constam causas de aumento nem causas de diminuição da pena. Assim, estabeleço a pena total e definitiva de 3 (três) meses de detenção, que poderá ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo de (2 anos) previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 1º Sgt PM QPR Marcelo Pinto Ferreira, pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO O apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) (abandono de posto), por ter-se afastado de sua área de serviço na 5ª Cia PM/1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e se deslocado com a viatura policial até o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, às 06h45min do dia 06/10/2023, para deixar o seu motorista Sd PM Samuel de Souza Ribeiro, que embarcaria para a cidade de Barbacena, onde reside, dispensando-o 15 (quinze) minutos antes do término do serviço, que se daria às 07 horas daquele dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em sentença proferida no evento 99 dos autos, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) absolveu o 1º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira, por maioria de 4 votos a 1, do crime de abandono de posto, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo penal Militar (CPPM), por não constituir o fato infração penal. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do apelado nas iras do artigo 195 do CPM. Pois bem. O apelado exercia a função de Sub-CPU no dia dos fatos. O Sd PM Samuel de Souza Ribeiro era o motorista de sua guarnição policial. Ambos estavam escalados das 22 horas do dia 05/10/2023 até as 07 horas do dia seguinte no radiopatrulhamento da 5ª Cia PM/1º BPM. Como o Sd Samuel reside em Barbacena, o 1º Sgt PM Marcelo o dispensou 15 (quinze) minutos antes do término do serviço e o levou até a rodoviária, retornando à 5ª Cia PM para o término do seu turno de serviço. Os autos demonstram que realmente houve um deslocamento circunstancial da viatura policial até o terminal rodoviário de Belo Horizonte, que fica a aproximadamente 300 (trezentos) metros da sede da 5ª Cia PM, o que não constituiu interrupção ou descontinuidade do serviço policial, tendo em vista que as viaturas policiais são dotadas de rádio, em conexão direta com a Central de Operações (COPOM) e também com a sede da 5ª Cia PM, e podem ser acionadas a qualquer momento. É relevante mencionar que o 1º Sgt Marcelo, após deixar o seu motorista na rodoviária, retornou imediatamente à sede da 5ª Cia PM e concluiu o seu turno de serviço, fazendo os relatórios de rotina, sem qualquer prejuízo ao serviço para o qual estava escalado. Desta forma, não vislumbro a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo deliberado de abandonar o posto ou o serviço para o qual estava escalado, sem ordem superior. Não houve a intenção de abandonar sua área de atuação, nem o militar deixou ao desamparo a sua área de serviço, já que o deslocamento circunstancial se deu em um pequeno raio de 300 (trezentos) metros da sede de sua Cia até a rodoviária e em um pequeno lapso temporal de 15 (quinze) minutos. Para caracterizar e se consumar o crime de abandono de posto, é necessário que o afastamento por tempo seja relevante e com a probabilidade de ocorrência de dano, o que não se verificou. Desta forma, essa conduta inadequada praticada pelo apelado não deveria ser tratada, a meu ver, como crime, mas, sim, como transgressão disciplinar, o que de fato ocorreu, tendo em vista que há notícia nos autos de sanção disciplinar aplicada ao apelado, demonstrando que o tratamento correcional já havia sido aplicado pela administração militar. Tendo em vista que naquele momento não havia qualquer demanda reprimida ou possível empenho da viatura policial, não houve prejuízo concreto à Administração Militar, motivo pelo qual, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o CPJ da 4ª AJME, que absolveu o 1º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Feitas essas considerações, peço vênia aos eminentes relator e revisor, para divergir dos votos que pugnaram pela condenação, para manter a sentença absolutória de primeiro grau. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator